Tribunal: STF
Processo: HC 234823
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL. COISA JULGADA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA INADMISSIBILIDADE PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal, “[...] firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, é no sentido de que ‘recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada’” (HC 138.448 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1/12/2017).



    II - Agravo ao qual se nega provimento.